Tribunal: STJ
Processo: 1000850-61.2023.8.11.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907788 - MT (2025/0129589-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MANOEL LEAO DE ASSUNCAO
ADVOGADA
: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - MT009216O
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - MT028241
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu que a existência de contrato
assinado e a comprovação de liberação de crédito
descaracterizam a ilegalidade da contratação, afastando a
alegação de cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de
prestação
jurisdicional
e
cerceamento
de
defesa,
considerando a alegação de que o banco não comprovou a
clareza e suficiência das informações prestadas ao consumidor.
III. Razões de decidir
4. O reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
26/08/2025
01/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50117878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:11
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 5fa69e06-de4a-4ce4-bc11-a0061d39f6ba

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50117878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:11
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 5fa69e06-de4a-4ce4-bc11-a0061d39f6ba

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907788 - MT (2025/0129589-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MANOEL LEAO DE ASSUNCAO
ADVOGADA
: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - MT009216O
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - MT028241
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu que a existência de contrato
assinado e a comprovação de liberação de crédito
descaracterizam a ilegalidade da contratação, afastando a
alegação de cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de
prestação
jurisdicional
e
cerceamento
de
defesa,
considerando a alegação de que o banco não comprovou a
clareza e suficiência das informações prestadas ao consumidor.
III. Razões de decidir
4. O reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49843881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:39
Código de Controle do Documento: 35617667-9418-44cd-800b-d2914479cb95

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Manoel Leão de
Assunção contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte agravante sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou os arts. 370, parágrafo único,
371, 489, II, 1.022, II, e 1.029, II, do Código de Processo Civil; 60 da Lei 8213/91.
Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional (e-STJ fl. 383).
Alega que, "No caso dos autos, o Banco não comprovou que as
informações foram claras e suficientes, circunstância que, concatenada com os
outros elementos de convicção carreados aos autos, demonstram o vício de
consentimento, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau" (e-STJ fl. 383).
Argumenta que: "Em que pese o inegável saber jurídico do ilustre
relator do acórdão, se faz necessária a análise do cerceamento de defesa existente
nos autos, visto que não há outra forma de se comprovar o vício de consentimento,
pois, além dos indícios claros indicados nos autos, o recorrido, por óbvio, não faria
prova documental de sua conduta desleal" (e-STJ fl. 384).
O recurso especial foi inadmitido em razão da ausência de
contrariedade aos arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil.
Em agravo em recurso especial, a parte recorrente impugnou o
referido óbice.
Contraminuta ao agravo em recurso especial foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
No presente caso, não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo
acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do
recurso, com análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os
autos.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não
há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora
Documento eletrônico VDA49843881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:39
Código de Controle do Documento: 35617667-9418-44cd-800b-d2914479cb95

apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção
com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado
vicio ao julgado" (agravo interno no agravo em recurso especial 1562998/PR, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 10.12.2019)
Na hipótese dos autos, o Colegiado local concluiu, com base no
conjunto fático disposto nos autos, que: "A existência de contrato devidamente
assinado pelo consumidor e a comprovação de liberação de crédito em seu favor
descaracteriza a ilegalidade da contratação" (e-STJ fl. 330).
Assim, rever esse entendimento do Tribunal local demandaria reexame
das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes e outro exame do contexto fático
e probatório dos autos, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Guardados os devidos contornos fáticos próprios de cada caso, vejam-
se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM
FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA. SUMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A
FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. No caso, o Tribunal de origem afastou a índole abusiva do contrato
de cartão de crédito com reserva de margem consignada e declarou a
legitimidade das cobranças promovidas, por concluir que a prova
documental apresentada pela instituição financeira demonstrou a
autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da
fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora.
3. Para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e
acolher a pretensão recursal, no sentido de se atribuir a nulidade do
contrato firmado, por estar evidenciada contratação onerosa ao
consumidor, seria necessário o revolvimento das provas constantes
dos autos, bem como a interpretação das previsões contratuais,
providências vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices
estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1.512.052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 15.10.2019, DJe 08.11.2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO
Documento eletrônico VDA49843881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:39
Código de Controle do Documento: 35617667-9418-44cd-800b-d2914479cb95

CONSIGNADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDENIZAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONTRATO E
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
(...)
3. "Para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e
acolher a pretensão recursal, no sentido de se atribuir a nulidade do
contrato firmado, por estar evidenciada contratação onerosa ao
consumidor, seria necessário o revolvimento das provas constantes
dos autos, bem como a interpretação das previsões contratuais,
providências vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices
estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ" (AgInt no AREsp 1512052
/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/10/2019
08/11/2019
(...)
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão
da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos.
(AgInt no AREsp 1.843.393/RO, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
.)
20/09/2021
23/09/2021

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão destaca que
não há falar em cerceamento de defesa, afirmando que: "No caso em apreço, tem-se
que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório,
uma vez que verifica-se que a demanda está devidamente instruída, principalmente
com a apresentação do contrato devidamente assinado, por biometria facial, pelo
Apelante, sendo desnecessária a produção de novas provas" (e-STJ fl. 334).
Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, verificar a existência
de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide ou
indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio
do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, não restando
configurado, no caso, o apontado cerceamento de defesa.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA
ANÁLISE. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
VERIFICAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVALIAÇÃO. IMÓVEIS.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO ACERVO
FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. LEI N. 9.514/1997. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Documento eletrônico VDA49843881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:39
Código de Controle do Documento: 35617667-9418-44cd-800b-d2914479cb95

SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
3. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
4. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas
desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado.
[...]
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.619.522/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/9/2024
25/9/2024

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, visto que
já foram fixados no percentual máximo legal de 20%, nos termos do art. 85, §2o do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49843881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:39
Código de Controle do Documento: 35617667-9418-44cd-800b-d2914479cb95

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.907.788 / MT
Número Registro: 2025/0129589-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008506120238110030
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL LEAO DE ASSUNCAO
ADVOGADA
: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - MT009216O
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : SÉRGIO GONINI BENÍCIO - MT028241
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:20
Código de Controle do Documento: d13d1037-a5dc-4bae-adab-cb060ae9480c

Documento eletrônico VDA50098649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:20
Código de Controle do Documento: d13d1037-a5dc-4bae-adab-cb060ae9480c